Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO VERIFICADO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Havendo apresentação de dois recursos contra a mesma sentença pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
2. Em virtude de a matéria controvertida envolver questão de ordem pública, passível de análise pelo d. Juízo a quo.
3. Reclamação conhecida e parcialmente provida.